Tribunal: TJDFT
Processo: 0720213-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA RÉ/RECONVINTE. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE CESSÃO TOTAL DE COTAS DE SOCIEDADE. PAGAMENTO PARCELADO. INADIMPLÊNCIA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA CONTRATUAL. RESCISÃO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA.
1. Verificado vício na representação processual da Ré/Reconvinte, ela foi devidamente intimada no endereço constante nos autos para sanar a irregularidade, tendo deixado permanecer o defeito, razão pela qual não se conhece do Apelo por ela interposto, nos termos do que dispõe o art. 76, § 2o, I, do CPC/15.
2. O juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC /15), mas tem o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido do autor.
3. Na hipótese em exame, a sentença guarda expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa, tendo analisado as peculiaridades do caso e enfrentado todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observância ao padrão decisório exigido pelo art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC/15.
4. A mera discordância da parte quanto à conclusão a que chegou o Julgador e à valoração atribuída pelo Magistrado aos fatos não pode ser confundida com negativa de prestação jurisdicional.
5. A oitiva de testemunha deve ser garantida nas hipóteses em que o referido depoimento constitui prova indispensável no processo, sobretudo quando não houver outras formas de comprovar a alegação da parte, hipótese não configurada no caso dos autos.
6. A cassação da sentença para a tomada de depoimento de testemunhas, quando não evidenciada a imprescindibilidade da oitiva, haja vista o suficiente acervo probatório, afronta a razoável duração do processo.
7. Este eg. Tribunal adota o entendimento de prescindibilidade de despacho saneador nas hipóteses em que flagrantemente desnecessária a produção de outras provas além daquelas já constantes nos autos.
8. Demonstrado que as partes firmaram contrato de cessão total de cotas de sociedade, estabelecendo o pagamento de forma parcelada, e caracterizado o inadimplemento, deve a Ré ser condenada a pagar as parcelas em atraso.
9. A exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, não se aplica quando ausente o descumprimento de obrigações contratuais pela contraparte.
10. O cotejo probatório revela que, na data do negócio jurídico efetivado entre as partes, estava vigente licença para o exercício de atividade médica ambulatorial e a Ré tinha ciência que a coleta de materiais biológicos não era atividade explorada pelo estabelecimento, que sequer detinha licença para tanto, de forma que não pode imputar às Autoras a responsabilidade para obter essa autorização legal.
11. Entendimento em sentido diverso iria de encontro à necessária interpretação do contrato segundo o postulado da boa-fé objetiva, consoante o disposto nos arts. 112, 113 e 422 do Código Civil, a qual configura critério interpretativo preponderante dos negócios jurídicos.
12. O contrato firmado estabeleceu que a multa prevista por descumprimento do acordo somente incidiria para o caso de rescisão do ajuste, circunstância não contemplada pelas Requerentes.
13. Apelação das Autoras conhecida e parcialmente provida. Apelação da Ré não conhecida. Preliminares rejeitadas.